Tribunal: TJES
Processo: 0017390-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017390-14.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABIMAEL WEBER OLIVEIRA e outros (57)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação. A parte embargante alega omissões no julgado, sustentando ausência de análise adequada sobre tese de julgamento
extra petita
, violação à boa-fé objetiva,
venire contra factum proprium
, Súmula Vinculante nº 37 e ausência de saneamento processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a integração do julgado, em especial acerca da análise de requisitos de promoção, princípios da autotutela e isonomia, e regras procedimentais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame dos requisitos legais para promoção constitui pressuposto lógico e indispensável para a análise do pleito de isonomia, não configurando decisão
extra petita
. 4. A atuação do Estado, ao buscar a anulação judicial de acordo reconhecidamente nulo, deu-se com amparo no princípio da autotutela administrativa e da legalidade (Súmula nº 473/STF), inexistindo violação à boa-fé objetiva ou configuração de
venire contra factum proprium
. 5. A Súmula Vinculante nº 37 incide no caso por simetria, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder promoções e realinhamentos sob o fundamento de isonomia sem a efetiva comprovação dos requisitos legais exigidos. 6. Inexistem nulidades processuais quanto ao dever de saneamento (art. 357 do CPC) e ao pedido de suspensão (art. 313, V, "a", do CPC), pois a suspensão do processo não se aplica à fase recursal e os fundamentos da improcedência (art. 844 do CC) são autônomos. 7. O recurso constitui manifesto inconformismo com o resultado do julgamento e busca indevida rediscussão do mérito, fim para o qual a via declaratória é inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a", 357 e 1.022; CC, art. 844.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Súmula nº 473; STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ABIMAEL WEBER OLIVEIRA e outros

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz a parte embargante, em suma, a existência de omissões relevantes no julgado, alegando que esta Câmara não enfrentou adequadamente a tese de julgamento
extra petita
por ter analisado os requisitos do CHS 2012-2 em vez de se restringir à análise da isonomia frente ao acordo.

Aduzem ainda omissão quanto à violação dos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
por parte do Estado, bem como ausência de fundamentação específica para a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 e falta de manifestação sobre a inobservância do dever de saneamento processual previsto no art. 357 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017390-14.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ABIMAEL WEBER OLIVEIRA e outros

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ABIMAEL WEBER OLIVEIRA e outros

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação.

Aduz a parte embargante, em suma, a existência de omissões relevantes no julgado, alegando que esta Câmara não enfrentou adequadamente a tese de julgamento
extra petita
por ter analisado os requisitos do CHS 2012-2 em vez de se restringir à análise da isonomia frente ao acordo.

Aduzem ainda omissão quanto à violação dos princípios da boa-fé objetiva e do
venire contra factum proprium
por parte do Estado, bem como ausência de fundamentação específica para a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 e falta de manifestação sobre a inobservância do dever de saneamento processual previsto no art. 357 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

No que concerne à alegação de julgamento
extra petita
, restou explicitado no voto condutor que a análise dos requisitos legais para a promoção (especialmente o interstício previsto na LC nº 467/08) constitui pressuposto lógico e indispensável para aferir a identidade de situações fáticas exigida pelo princípio da isonomia, não configurando decisão estranha ao pedido.

Quanto à tese de violação à boa-fé e ao
venire contra factum proprium
, o julgado enfrentou a questão ao ponderar que o Estado, ao buscar a anulação judicial de acordo reconhecidamente nulo por violar a legislação de regência, agiu em estrita observância ao princípio da autotutela administrativa e da legalidade, conforme a Súmula nº 473 do STF. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 também foi devidamente fundamentada por simetria, esclarecendo-se que, se é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos com base na isonomia, também não lhe cabe determinar promoções e realinhamentos de carreira sob o mesmo fundamento, substituindo-se à Administração Pública na verificação de requisitos que os autores não comprovaram preencher.

Relativamente à ausência de saneamento processual (art. 357, CPC) e ao pedido de suspensão do feito (art. 313, V, "a", CPC), o acórdão foi categórico ao afastar tais nulidades, ressaltando que a suspensão não se aplica à fase recursal e que os fundamentos adotados para a improcedência — como a eficácia
inter partes
da transação (art. 844 do Código Civil) — são autônomos e independem do desfecho de outras ações.

Destarte, fica evidente que a pretensão dos embargantes é a mera reforma do entendimento colegiado por via inadequada, uma vez que o inconformismo com o resultado do julgamento deve ser veiculado por recursos de natureza extraordinária.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)